Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702010-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID origem 143744413) que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência autuada sob o no 0708982-79.2022.8.07.0014, deferiu a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando à recorrente “autorizar e custear a terapêutica home care nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos”. Alega a agravante, inicialmente, a retificação do polo passivo, bem assim defende a existência de “exclusão contratual e legal para home care, além de não existir cobertura para home care, a autora possui condições de realizar o atendimento na clínica credenciada posto que anda com auxílio de andador”, e que “a negativa se deu em 03/08/2022, mas apenas em 20/10/2022 a Agravada ajuizou a ação para requerimento do tratamento home care, demonstrando ainda a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sustenta que “não pode arcar com custos de tratamento inserido dentro do contexto da exclusão de cobertura”, que “a urgência/emergência, não podem ser presumidas, devem ser atestadas pelo médicos, devidamente capacitados e inteirados do caso, subsidiados por exames clínicos que corroborem com a indicação” e que “mesmo considerando o contrato de plano de saúde como de adesão, não se pode admitir que toda e qualquer condição estabelecida no negócio seja modificada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o próprio diploma legal (art. 54, §4°) é permitido que os contratos tragam cláusulas restritivas ao consumidor, desde que seja feito de forma expressa, como no caso em tela”. Aponta, ainda, que “por se tratar de plano antigo, não adaptado, devem ser observados os limites de cobertura previstos no contrato, no caso dos autos, as exclusões de cobertura estão previstas de forma clara e expressa, com o devido destaque, na cláusula 6.9 das condições gerais do seguro contratado”, e que, portanto, “não há falar em obrigação do custeio do tratamento home care, visto que o contrato prevê a exclusão do custeio Desta feita, não poderia ser compelida a custear a Ré, ainda que sua situação fosse de urgência/emergência, ante a flagrante impossibilidade de se aplicar ao contrato da Agravada as disposições da lei dos planos de saúde”. Salienta que não há comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência concedida na origem, que foi deferida pelo Juízo a quo sem possibilitar agravante o devido contraditório. Verbera também exorbitância do valor fixado a título de astreintes e prazo exíguo para cumprimento da ordem judicial. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com o consequente indeferimento da tutela provisória de urgência satisfativa concedida em prol agravada pelo Juízo de primeiro grau, ou, alternativamente, a exclusão ou minoração do valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 42938485). É o breve relatório. Decido. Em relação ao agravo de instrumento, a princípio, cabe registrar que as razões formuladas nesta espécie recursal, em regra, devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão impugnada, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. Nesse descortino, denota-se dos autos que a controvérsia em relação à eventual legitimidade passiva (retificação do polo passivo ) ad causam da agravante não foi analisada na decisão agravada. Ainda que tratasse de matéria de ordem pública, cabendo por isso sua sustentação em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, até mesmo podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, no presente caso, cumpria ao interessado levantar, primeiramente, nos próprios autos de origem, evitando-se supressão de instância, na medida em que o agravo de instrumento possui nítido caráter revisional, limitado aos temas enfrentados no decisum impugnado, sob pena de não conhecimento das matérias que extrapolem os limites objetivos desta espécie recursal. A propósito, trago julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse toar, percebe-se que o manejo do agravo de instrumento está condicionado ao prévio enfrentamento das questões devolvidas à apreciação pela Instância Revisora. Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre eventual ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda originária, resta impossibilitado o conhecimento deste ponto, porquanto não apreciado na decisão rechaçada. Impende salientar, outrossim, que o efeito devolutivo do agravo de instrumento traça os limites do recurso, o que impede que o Órgão Revisor avance sobre temas não analisados na Instância a quo, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio das garantias fundamentais dos sujeitos processuais, notadamente daquelas relacionadas à plena eficácia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Portanto, a argumentação atinente à ilegitimidade passiva não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Assim sendo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, considerando que o recurso é tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 42938485), CONHEÇO, EM PARTE, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se, principalmente do laudo médico que acompanha a inicial (ID origem 140438002), firmado pelo Dr. Silvio Leite de Macedo Neto CRM/DF 19.249, que denota que a fratura no fêmur que acomete o paciente, idoso de quase 81 anos (ID origem 140438000), acarreta “dor importante e limitante com grande dificuldade de mobilidade e deambulação. Gemente ao deambular, com grande claudicação, dolorosa”, bem assim que “apresenta comorbidades cardiológicas importantes com cansaço aos mínimos esforços”. Ademais, fundamenta o aludido documento, ainda, que “devido comorbidades cardiológicas e ortopédicas, há indicação de realizar atendimento domiciliar por HOMECARE, imprescindível o acompanhamento com fisioterapia, devido necessidade de reabilitação e evitar complicações ortopédicas e respiratórias. Também necessita de acompanhamento com fonoaudiologia domiciliar, devido alto risco e episódios prévios de boncoaspiração, dificuldade de deglutição e fala”. Por tais elementos fáticos relativos ao quadro de saúde do autor, ora agravado, somados à indicação pelo médico assistente de inserção aos cuidados no âmbito familiar (home care), verifica-se presente tanto a probabilidade do direito alegado pelo autor quanto o risco ao resultado útil do processo acaso não concedida a tutela de urgência (art. 300 do CPC), pelo que andou bem a decisão agravada em concedê-la. No concernente à alegação de que o paciente poderia continuar o tratamento em uma das clínicas conveniadas, porquanto estaria mantendo sua locomoção com ajuda de andador, tem-se que tal narrativa não se coaduna com o relatado pelo médico assistente acostado junto à exordial, segundo o qual há importante restrição na locomoção do participante, somado a dor e comorbidades. Portanto, sendo a assistência domiciliar uma alternativa à internação hospitalar do paciente para a promoção de seu tratamento, em uma análise preliminar da situação delineada na origem, típica deste momento processual, não se sustenta a defesa pela operadora de que o home care não estaria acobertado pelo contrato entabulado entre as partes – do tipo antigo e não adaptado à Lei 9.656/98. Isso porque, ainda que não aplicável a norma geral dos planos de saúde ao caso em comento, à luz dos princípios contratuais da equivalência material e da função social do contrato e o da boa-fé, estampados no Código Civil, se fosse levado à internação hospitalar o paciente teria garantido o tratamento, em uma opção seguramente mais onerosa à operadora. Não se verifica nesta instância revisora, ao menos de plano, a probabilidade de êxito do presente recurso, sendo certo, ademais, que a manutenção do participante em ambiente hospitalar ou sua transferência para o ambiente domiciliar não altera o dever de responsabilidade contratual por parte do prestador privado de serviços de saúde suplementar, nem tampouco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, podendo aquela, a bem da verdade, ser até mesmo financeiramente mais vantajoso para a operadora. Repise-se que a apreensão da atual situação de saúde vivenciada pela parte agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento na modalidade indicada, não havendo motivo para reformar a decisão proferida na origem, a qual adequadamente analisou e entendeu presentes, no caso, os requisitos do art. 300 do CPC atinentes à tutela provisória de urgência. Destaca-se, ademais, que não há nos autos elementos que infirmem a indicação médica recomendada à agravada. No que concerne às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, tenho que não há se falar em desproporcionalidade no montante fixado, considerado a necessidade de se conferir uma efetividade na indução do cumprimento da determinação judicial pela requerida, em função do objeto que fundamenta o litígio. De toda sorte, percebe-se dos autos na origem que a tutela de urgência foi concedida em 24/11/2022 (ID origem 143744413), tendo o respectivo mandado relativo à ora agravante (ID 144062003) sido cumprido pelo Oficial de Justiça em 29/11/2022 e juntado aos autos no dia seguinte, sobrevindo pela operadora agravante a demonstração de efetivo cumprimento na data de 6/12/2022 (ID 144798377 e seguintes), o que fora confirmado pela parte agravada no ID origem 149308634. Embora alegue o contrário, aparentemente há, no mínimo, coordenação por parte das partes que figuram no polo passivo na origem, bem assim foram as astreintes fixadas em montante suficiente a persuadir o destinatário da ordem judicial a lhe conferir a devida concretude, não havendo se falar, a priori, em abusividade. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator